Tribunal: TJSP
Processo: 2326715-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente – Decisão que indeferiu pedido de consulta ao SERP-JUD – Insurgência do credor – SERP-JUD abre a possibilidade de consultar dados e documentos notariais e de registro em ambiente virtual e remoto, mostrando-se importante instrumento para localização, de forma célere e eficiente, de bens penhoráveis. Juízo 'a

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente – Decisão que indeferiu pedido de consulta ao SERP-JUD – Insurgência do credor – SERP-JUD abre a possibilidade de consultar dados e documentos notariais e de registro em ambiente virtual e remoto, mostrando-se importante instrumento para localização, de forma célere e eficiente, de bens penhoráveis. Juízo 'a quo', entretanto, direcionou a postulante a módulo do CRCJUD, disponível ao cidadão e a agentes privados, bem como ao Cartório de Registro Civil da Comarca – Ferramentas de buscas de bens (móveis e imóveis) e pesquisa de dados da pessoa natural ou jurídica que estão ao alcance do público em geral, em ambiente virtual, com a mesma amplitude, de modo que podem ser acessadas diretamente pela parte, contanto que recolha as custas necessárias, conforme exigido no próprio portal da SERP - Acesso ao SERP-JUD que permanece para a auxílio da parte economicamente hipossuficiente e para obtenção de informações ou documentos que não estejam à disposição em diligência privada, além das situações em que o interessado demonstre a indisponibilidade do serviço – Decisão mantida, sem prejuízo da revisão do tema caso a exequente demonstre eventuais limitações quanto aos módulos da SERP e CRCJUD, que estão disponíveis aos usuários em geral, bem como a necessidade e adequação do pleito de consulta ao SERP-JUD – RECURSO DESPROVIDO COM OBSERVAÇÃO.